Tribunal: TRF3
Processo: 5002345-62.2019.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
722/1006)

5002345-62.2019.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5002345-62.2019.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AUTOR: M. V. D. B.

REPRESENTANTE: CINTIA VILELA BEZERRA

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO ECONÔMICO DE BAIXA RENDA. TEMA 1.162 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.I. Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, após determinação do Superior Tribunal de Justiça para que esta Turma Julgadora verifique possível infringência do acórdão proferido em 13/05/2022 ao entendimento sedimentado no Tema 1.162 daquela Corte Superior. A ação rescisória visa desconstituir julgado que rejeitou pedido de concessão de auxílio-reclusão por não atendimento do critério econômico de baixa renda. Esta 9a Turma, em 13/05/2022, julgou improcedente a ação rescisória, ao fundamento de que a decisão rescindenda foi proferida em momento no qual prosperava controvérsia jurisprudencial quanto à possibilidade de flexibilização do critério econômico para percepção do benefício.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido por esta 9a Turma em 13/05/2022, que julgou improcedente ação rescisória envolvendo auxílio-reclusão, viola o entendimento consolidado no Tema 1.162 do Superior Tribunal de Justiça, que tratou da possibilidade de flexibilização do critério econômico de baixa renda para concessão desse benefício previdenciário.III. Razões de decidir

Inexistência de violação ao Tema 1.162 do STJ em razão da posterioridade do julgamento definitivo. O julgamento definitivo do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça somente foi concluído em 12/11/2024, data muito posterior à prolação do acórdão rescindendo (13/05/2022), não sendo possível atribuir violação a entendimento jurisprudencial que ainda não estava consolidado à época da decisão original.

Existência de controvérsia jurisprudencial à época da decisão rescindenda e aplicação da Súmula 343 do STF. À época da prolação da decisão rescindenda, a questão atinente à flexibilização do critério econômico estabelecido pela legislação previdenciária para caracterização de segurado de baixa renda era objeto de acirrada e profunda controvérsia nos Tribunais pátrios, atraindo a incidência da Súmula 343 do STF, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Aplicação de interpretação juridicamente possível e sustentável pela decisão rescindenda. O acórdão rescindendo não violou manifestamente norma jurídica, mas adotou uma dentre as interpretações juridicamente possíveis e sustentáveis à luz da legislação então vigente, notadamente o art. 201, IV, da Constituição Federal, o art. 13 da Emenda Constitucional no 20/98, o art. 80 da Lei no 8.213/91 e as Portarias Ministeriais que fixavam o limite de renda para caracterização de baixa renda, aplicando criteriosamente os parâmetros legais estabelecidos.

Natureza excepcional da ação rescisória e preservação da coisa julgada. O caráter excepcional da ação rescisória, destinada a desconstituir a coisa julgada apenas em hipóteses taxativamente previstas em lei, impede sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir questões que comportavam múltiplas interpretações razoáveis e defensáveis ao tempo do julgamento original, sendo a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais pilares fundamentais que exigem a preservação da coisa julgada material.

Marco temporal estabelecido pelo próprio STJ no Tema 1.162 reforça a legitimidade da decisão rescindenda. O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.162, estabeleceu marco temporal claro distinguindo dois regimes jurídicos distintos e vedando expressamente a flexibilização do critério econômico após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, o que reforça a legitimidade das decisões que, como a ora analisada, aplicaram estritamente os parâmetros legais estabelecidos pela legislação então vigente.IV. Dispositivo e tese

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido integralmente.

Tese de julgamento: "1. Inexiste infringência ao Tema 1.162 do STJ por acórdão que julgou improcedente ação rescisória envolvendo auxílio-reclusão quando o julgamento definitivo do tema repetitivo ocorreu em data muito posterior à decisão rescindenda. 2. Incide a Súmula 343 do STF quando a decisão rescindenda aplicou interpretação juridicamente possível sobre matéria que era objeto de acirrada controvérsia jurisprudencial à época do julgamento original. 3. O caráter excepcional da ação rescisória impede sua utilização para desconstituir coisa julgada fundada em interpretação razoável de legislação que comportava múltiplas interpretações defensáveis."

Dispositivos relevantes citados: arts. 201, IV, da CF/88; art. 13 da EC no 20/98; art. 80 da Lei no 8.213/91; art. 966, V, do CPC; art. 1.040, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 343 do STF; Tema 1.162 do STJ; TRF-3 - AR: 50041117720244030000; TRF-3 - AR: 50181407420204030000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5002345-62.2019.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AUTOR: M. V. D. B.

REPRESENTANTE: CINTIA VILELA BEZERRA

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOSE VILMAR DA SILVA - SP84615

REPRESENTANTE do(a) AUTOR: CINTIA VILELA BEZERRA

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de ação rescisória ajuizada em 07/02/2019 na qual o autor visa desconstituir julgado que rejeitou pedido de concessão de auxílio reclusão por não atendimento do critério econômico para acesso ao benefício.

Em 13/05/2022 a ação foi julgada por Acórdão proferido pela C. 3a Seção que rejeitou a ação rescisória sob o contexto de que a Decisão Rescindenda foi proferida em momento em que prosperava cizânia quanto à flexibilização do critério econômico para percepção do benefício controvertido.

A parte autora apresentou Recurso Especial que foi admitido pela Vice Presidência, com remessa dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio decisão proferida em 15/04/2024 pelo Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques para o retorno aos autos a esta Seção a fim de se verificar possível infringência do acordão id 257277477 de 13/05/2022 ao entendimento sedimentado no Tema 1.162 daquela Corte Cidadã.

É o Relatório

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

Cuida-se de juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, após determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para que esta Seção Julgadora verifique possível infringência do acórdão proferido em 13/05/2022 ao entendimento sedimentado no Tema 1.162 daquela Corte Superior.

Conforme relatado, trata-se de ação rescisória ajuizada em 07/02/2019 visando desconstituir julgado que rejeitou pedido de concessão de auxílio-reclusão por não atendimento do critério econômico de baixa renda. Esta Colenda 3a Seção, em 13/05/2022, julgou improcedente a ação rescisória, ao fundamento de que a decisão rescindenda foi proferida em momento no qual prosperava controvérsia jurisprudencial quanto à possibilidade de flexibilização do critério econômico para percepção do benefício.

Interposto Recurso Especial pela parte autora, o Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques determinou, em 15/04/2024, o retorno dos autos a esta Turma para verificação de eventual desconformidade com o Tema 1.162 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.162 do Colendo Superior Tribunal de Justiça teve seu julgamento definitivo concluído apenas em 12/11/2024, quando foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

"(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social."

Verifica-se, portanto, que o entendimento definitivo sobre a matéria somente foi sedimentado em data muito posterior à prolação do acórdão rescindendo.

Mais relevante ainda: o próprio Superior Tribunal de Justiça estabeleceu marco temporal claro, distinguindo dois regimes jurídicos distintos e vedando expressamente a flexibilização do critério econômico após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019.

À época da prolação da decisão rescindenda, a questão atinente à flexibilização do critério econômico estabelecido pela legislação previdenciária para caracterização de segurado de baixa renda era objeto de acirrada e profunda controvérsia nos Tribunais pátrios.

O acórdão rescindendo não violou manifestamente norma jurídica, mas adotou uma dentre as interpretações juridicamente possíveis e sustentáveis à luz da legislação então vigente - notadamente o art. 201, IV, da Constituição Federal, o art. 13 da Emenda Constitucional no 20/98, o art. 80 da Lei no 8.213/91 e as Portarias Ministeriais que fixavam o limite de renda para caracterização de baixa renda.

A decisão aplicou criteriosamente os parâmetros legais estabelecidos, verificando que a última remuneração do segurado preso superava o teto fixado pela Portaria Ministerial vigente.

Incide, com absoluta pertinência, a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

O caráter excepcional da ação rescisória, destinada a desconstituir a coisa julgada apenas em hipóteses taxativamente previstas em lei, impede sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir questões que comportavam múltiplas interpretações razoáveis e defensáveis ao tempo do julgamento original.

Como bem pontuou o eminente Desembargador Federal Nilson Lopes no voto condutor do julgado ora analisado:

"Dado o caráter excepcional de que se reveste a ação rescisória, para a configuração da hipótese de rescisão com fundamento em manifesta violação a norma jurídica, é certo que o julgado impugnado deve violar, de maneira flagrante, preceito legal de sentido unívoco e incontroverso."

E prosseguiu:

"Ao se admitir a flexibilização do critério econômico estabelecido pelo legislador constituinte para caracterização da situação de 'baixa renda', sua aferição passa ao encargo de cada julgador, diante de situações concretas individualizadas, resultando em interpretações heterogêneas do que se compreende 'valor irrisório' para o fim de dilatamento daquele critério econômico fixado na Emenda Constitucional n.o 20/98, cujo valor é devidamente corrigido em portarias do Ministério da Previdência Social."

Não se configurou, portanto, violação manifesta a norma jurídica, mas legítimo exercício da função jurisdicional mediante aplicação de uma dentre as teses jurídicas então admissíveis.

Esta Colenda Terceira Seção tem reiteradamente aplicado a Súmula 343 do STF em casos análogos, reconhecendo que a controvérsia jurisprudencial existente à época da decisão rescindenda impede a desconstituição da coisa julgada. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO INCISO V, DO ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. NÃO COMPROVADO SE TRATAR DE SEGURADO DE BAIXA RENDA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMAS JURÍDICAS. PEDIDO DE RESCISÃO IMPROCEDENTE.

"- A presente ação, movida com fundamento no art. 966, V, do CPC, visa a rescindir julgado desta e. Corte, ao argumento de que as inovações legislativas introduzidas no ordenamento pela Lei no 13.846, de 18 de junho de 2019, dentre elas a alteração da redação ao aludido artigo 80 da Lei de Benefícios, não poderiam incidir sobre o contexto fático ocorrido em 10.05.2019, data do recolhimento do segurado à prisão e que o salário de contribuição do segurado referente ao mês anterior ao encarceramento é inferior ao limite de R$ 1.364,43, estabelecido pela Portaria 09/19, do INSS. Com a rescisão, pede novo julgamento de procedência do pedido de concessão de auxílio-reclusão.

- As decisões judiciais devem, por meio de interpretação teleológica, escorar-se no ordenamento jurídico e atender aos fins sociais, exigindo-se a devida fundamentação e observação dos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

- O julgado rescindendo julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o segurado não preenchia o requisito de baixa renda, visto que a média de sua remuneração dos últimos doze meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão (10/05/2019), superava o limite estabelecido pela Portaria Ministerial n. 09, de 15 de janeiro de 2019.

- Contrariamente ao alegado pela parte autora, o julgado rescindendo não ofendeu qualquer norma jurídica, senão adotou uma entre possíveis interpretações, com base na legislação vigente à época do encarceramento e as provas produzidas nos autos, que na oportunidade, pareceu-lhe a mais correta para o caso concreto.

- É preciso lembrar o caráter excepcional da ação rescisória, sendo vedado o alargamento das hipóteses legais de cabimento da ação.

- Inviável o manejo da ação rescisória para reformar decisão ao autor desfavorável, mediante o reexame e revalorização das provas produzidas e analisadas na ação matriz dos fatos relevantes e controvertidos do processo em relação aos quais o julgado rescindendo formou sua convicção.

- Outrossim, a questão sobre o cálculo do valor da última remuneração do segurado, na data da decisão rescindenda, era objeto de controvérsia nos tribunais, atraindo a incidência da Súmula 343, do STF, a vedar a pretensão de desconstituição do julgado rescindendo.

- Condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

- Pedido da ação rescisória julgado improcedente."

(TRF-3 - AR: 50041117720244030000, Relator: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 27/09/2024, 3a Seção, Data de Publicação: 03/10/2024)

No mesmo sentido, este outro julgado paradigmático:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AÇÃO COM CARÁTER RECURSAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. HIPÓTESE DE RESCISÃO NÃO CONFIGURADA.

"- Ação rescisória ajuizada em 04/07/2020. Decisão transitou em julgado em 05/08/2019 - Autarquia - dispensa do recolhimento de depósito prévio (cf. art. 968, § 1o, do CPC)- Pedido de rescisão fundado no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Violação de normas jurídicas: artigos 2o, 44, caput, 48, caput, 59, inciso II, e 201, inciso IV, todos da Constituição Federal, artigo 13 da Emenda Constitucional no 20/1998 e artigo 80 da Lei no 8.213/91, regulamentado pelos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).

- INSS alega que toda a legislação pertinente ao auxílio-reclusão foi violada. Artigo 13 da Emenda Constitucional no 20/98 instituiu teto para o salário-de-contribuição do segurado, atualizado pela legislação infraconstitucional - Segurado foi preso em 15/08/2012. Limite legal vigente: R$ 915,05. Último salário-de-contribuição: R$ 1.085,56 – competência 07/2012.

- Sentença rescindenda concedeu o benefício - legislação foi devidamente apreciada. Fundamentação: preenchidos todos os requisitos necessários à percepção do auxílio-reclusão. Comprovada a qualidade de segurado à época. Evidente a qualidade de dependente, por se tratar de prisão do genitor. Em relação à condição de segurado de baixa renda - desconsideração do limite legal previsto por considerar que o valor da última remuneração superava o limite previsto por diferença diminuta que não proporcionaria expressiva alteração dos padrões econômicos e sociais. Adotada a flexibilização da questão da baixa renda.

- Alegações da Autarquia revelam a pretensão de rediscutir os fundamentos da sentença, com nítido caráter recursal, o que não é cabível em sede de rescisória.

- Questão da flexibilização do conceito de baixa renda era controvertida nesta Corte. Precedentes. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça seguia no mesmo sentido adotado na ação subjacente - pela possibilidade de flexibilização do critério econômico previsto na legislação: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.917.246/SP, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.600/PR.

- Matéria permanece controvertida - afetação em 01/09/2022 pela 1a Seção do STJ – Tema 1162. Questão submetida a julgamento: "Definir se é possível flexibilizar o critério econômico para deferimento do benefício de auxílio-reclusão, ainda que o salário-de-contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda."

- Questão controvertida. Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

- Hipótese de juízo rescindente não comprovada - prejudicada a análise do juízo rescisório.

- Parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Isenta a autarquia das custas processuais.

- Ação rescisória improcedente."

(TRF-3 - AR: 50181407420204030000, Relator: Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, Data de Julgamento: 28/10/2024, 3a

A segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, exigem a preservação da coisa julgada material, que somente pode ser desconstituída nas estritas hipóteses legalmente previstas e mediante demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores.

No caso concreto, o acórdão rescindendo aplicou critérios legais objetivos estabelecidos pela Emenda Constitucional no 20/98 e pelas Portarias Ministeriais regulamentadoras, em contexto de efetiva controvérsia jurisprudencial sobre a possibilidade de flexibilização desses parâmetros. Não houve, portanto, violação manifesta a norma jurídica, mas exercício legítimo da função jurisdicional mediante aplicação de interpretação razoável e juridicamente sustentável.

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.162, estabeleceu claramente que a partir da vigência da Medida Provisória no 871/2019 não mais é possível a flexibilização do critério econômico, o que reforça a legitimidade das decisões que, como a ora analisada, aplicaram estritamente os parâmetros legais estabelecidos pela legislação então vigente.

Pelo exposto, inexiste infringência ao entendimento consolidado no Tema 1.162 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto: (i) o julgamento definitivo do tema somente ocorreu em 12/11/2024, muito posteriormente à decisão rescindenda; (ii) à época do julgamento original, a matéria era objeto de acirrada controvérsia jurisprudencial, atraindo a incidência da Súmula 343 do STF; (iii) a própria tese fixada no Tema 1.162 estabeleceu que a flexibilização somente era possível no regime anterior à MP 871/2019 e desde que o excesso fosse em percentual ínfimo, critérios estes que não constavam do ordenamento jurídico à época da decisão rescindenda; e (iv) a prevalência da coisa julgada constitui pilar fundamental da segurança jurídica, que não pode ser sacrificada em razão de posterior evolução jurisprudencial sobre matéria que comportava múltiplas interpretações.

Ante o exposto, voto por fazer JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantendo integralmente o Acórdão.

Restituam-se os autos a C. Vice Presidência para que proceda sua devolução ao C. STJ.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO ECONÔMICO DE BAIXA RENDA. TEMA 1.162 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.I. Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, após determinação do Superior Tribunal de Justiça para que esta Turma Julgadora verifique possível infringência do acórdão proferido em 13/05/2022 ao entendimento sedimentado no Tema 1.162 daquela Corte Superior. A ação rescisória visa desconstituir julgado que rejeitou pedido de concessão de auxílio-reclusão por não atendimento do critério econômico de baixa renda. Esta 9a Turma, em 13/05/2022, julgou improcedente a ação rescisória, ao fundamento de que a decisão rescindenda foi proferida em momento no qual prosperava controvérsia jurisprudencial quanto à possibilidade de flexibilização do critério econômico para percepção do benefício.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido por esta 9a Turma em 13/05/2022, que julgou improcedente ação rescisória envolvendo auxílio-reclusão, viola o entendimento consolidado no Tema 1.162 do Superior Tribunal de Justiça, que tratou da possibilidade de flexibilização do critério econômico de baixa renda para concessão desse benefício previdenciário.III. Razões de decidir

Inexistência de violação ao Tema 1.162 do STJ em razão da posterioridade do julgamento definitivo. O julgamento definitivo do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça somente foi concluído em 12/11/2024, data muito posterior à prolação do acórdão rescindendo (13/05/2022), não sendo possível atribuir violação a entendimento jurisprudencial que ainda não estava consolidado à época da decisão original.

Existência de controvérsia jurisprudencial à época da decisão rescindenda e aplicação da Súmula 343 do STF. À época da prolação da decisão rescindenda, a questão atinente à flexibilização do critério econômico estabelecido pela legislação previdenciária para caracterização de segurado de baixa renda era objeto de acirrada e profunda controvérsia nos Tribunais pátrios, atraindo a incidência da Súmula 343 do STF, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Aplicação de interpretação juridicamente possível e sustentável pela decisão rescindenda. O acórdão rescindendo não violou manifestamente norma jurídica, mas adotou uma dentre as interpretações juridicamente possíveis e sustentáveis à luz da legislação então vigente, notadamente o art. 201, IV, da Constituição Federal, o art. 13 da Emenda Constitucional no 20/98, o art. 80 da Lei no 8.213/91 e as Portarias Ministeriais que fixavam o limite de renda para caracterização de baixa renda, aplicando criteriosamente os parâmetros legais estabelecidos.

Natureza excepcional da ação rescisória e preservação da coisa julgada. O caráter excepcional da ação rescisória, destinada a desconstituir a coisa julgada apenas em hipóteses taxativamente previstas em lei, impede sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir questões que comportavam múltiplas interpretações razoáveis e defensáveis ao tempo do julgamento original, sendo a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais pilares fundamentais que exigem a preservação da coisa julgada material.

Marco temporal estabelecido pelo próprio STJ no Tema 1.162 reforça a legitimidade da decisão rescindenda. O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.162, estabeleceu marco temporal claro distinguindo dois regimes jurídicos distintos e vedando expressamente a flexibilização do critério econômico após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, o que reforça a legitimidade das decisões que, como a ora analisada, aplicaram estritamente os parâmetros legais estabelecidos pela legislação então vigente.IV. Dispositivo e tese

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido integralmente.

Tese de julgamento: "1. Inexiste infringência ao Tema 1.162 do STJ por acórdão que julgou improcedente ação rescisória envolvendo auxílio-reclusão quando o julgamento definitivo do tema repetitivo ocorreu em data muito posterior à decisão rescindenda. 2. Incide a Súmula 343 do STF quando a decisão rescindenda aplicou interpretação juridicamente possível sobre matéria que era objeto de acirrada controvérsia jurisprudencial à época do julgamento original. 3. O caráter excepcional da ação rescisória impede sua utilização para desconstituir coisa julgada fundada em interpretação razoável de legislação que comportava múltiplas interpretações defensáveis."

Dispositivos relevantes citados: arts. 201, IV, da CF/88; art. 13 da EC no 20/98; art. 80 da Lei no 8.213/91; art. 966, V, do CPC; art. 1.040, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 343 do STF; Tema 1.162 do STJ; TRF-3 - AR: 50041117720244030000; TRF-3 - AR: 50181407420204030000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu, exercendo juízo negativo de retratação, manter integralmente o Acórdão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão